Tribunal: TJMT
Processo: 1069596-74.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1069596-74.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EVA FERNANDES DA CRUZ - CPF: 395.250.581-15 (APELADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA (“GOLPE DO FALSO ADVOGADO”). TRANSFERÊNCIAS VIA PIX E TED. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória, condenando o banco à restituição de valores subtraídos mediante fraude eletrônica (“golpe do falso advogado”) e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de transferências bancárias realizadas em desconformidade com o perfil econômico da consumidora idosa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) a fraude perpetrada por terceiros configura fortuito externo apto a excluir a responsabilidade da instituição financeira; e (iii) restou caracterizada falha na prestação do serviço bancário a ensejar reparação por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o recurso impugna de forma suficiente os fundamentos da sentença, sendo admissível a reiteração de argumentos já deduzidos quando correlacionados ao decisum.

4. A relação jurídica é de consumo, impondo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, sendo as fraudes bancárias classificadas como fortuito interno, inerente ao risco da atividade.

5. A realização de múltiplas transferências de elevado valor, em curto intervalo de tempo e em desconformidade com o histórico financeiro da cliente, configura operação atípica que deveria ter sido detectada pelos mecanismos de segurança do banco, evidenciando falha na prestação do serviço. 6. A ausência de medidas preventivas e de bloqueio cautelar, bem como a ineficácia do Mecanismo Especial de Devolução (MED), reforçam o defeito do serviço, afastando a alegação de culpa exclusiva da vítima. 7. A condição de consumidora idosa e hipervulnerável impõe dever reforçado de proteção, sendo inadequada a aferição do caso sob o parâmetro abstrato do homem médio.

8. Configurados os danos materiais, decorrentes da perda patrimonial, e os danos morais, diante da violação à segurança financeira e à dignidade da consumidora, que ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:“1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros quando não adotam mecanismos eficazes de detecção e bloqueio de operações atípicas, caracterizando fortuito interno. 2. A realização de transações incompatíveis com o perfil do consumidor, sem intervenção preventiva do banco, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos materiais e morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14, §1º e §3º; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 487, I, e 1.012.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, REsp nº 2.222.059/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; STJ, REsp nº 2.229.519/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da
Ação De Obrigação De Fazer E Reparação Por Danos Morais E Materiais C/C Tutela Provisória De Urgência
, ajuizada por
EVA FERNANDES DA CRUZ,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora, condenando o banco réu à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

Alega o recorrente, em suas razões recursais (ID 357640394), preliminarmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que a execução imediata da sentença causaria dano pernicioso à instituição financeira, haja vista a ausência de ato ilícito praticado por ela.

No mérito, sustenta a ocorrência de culpa exclusiva da parte apelada e de terceiros, configurando excludente de responsabilidade nos termos do art. 14, §3º do CDC. Argumenta que
"a parte autora afirma que CLICOU EM LINKS e foi orientado a fornecer suas credenciais de acesso ou seguiu as orientações fornecidas, permitindo ações dos Golpistas em sua conta bancária. Diante desse relato, fica evidenciado que o mesmo foi vítima de Engenharia Social".

Para reforçar sua alegação, argumenta que
"para a efetivação das transações é necessário a utilização de duplo fator de autenticação, que é a Senha de 4 dígitos e Senha PIN"
e que "
não há fragilidades no Aplicativo que permitam acessos sem senha"
.

Sustenta ainda que
"a instituição financeira sempre orienta em todas as suas plataformas sobre os Modus Operandi dos fraudadores, e alerta sobre os cuidados especiais com os dispositivos utilizados para acesso a Bancos".
Defende a descaracterização do fortuito interno, afirmando que o ocorrido foi externo, estranho à atividade do réu e além de seu dever de segurança.

Adicionalmente, o apelante argumenta pela ausência de comprovação do dano moral e do nexo de causalidade, sustentando que
"o dano moral passível de ressarcimento somente ocorre no caso de grave lesão a bens imateriais, pela ação ou omissão de outrem, que cause abalos a algum dos direitos da personalidade".
Quanto aos danos materiais, alega a inexistência de valores a serem restituídos, uma vez que "o contrato foi devidamente celebrado e cumprido". Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer que a devolução seja simples, considerando a ausência de má-fé por parte do banco.

Por fim, requer a reforma integral da sentença para julgar improcedente a demanda ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, bem como a inversão dos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões (ID 357640399), a parte apelada EVA FERNANDES DA CRUZ alega, preliminarmente, a revelia do banco apelante por violação ao princípio da dialeticidade, argumentando que o recurso
"não passa de mero inconformismo, onde sequer ataca o mérito da presente lide".
No mérito, sustenta a comprovada falha na prestação de serviços do apelante, destacando a existência de movimentação atípica em sua conta bancária, incompatível com seu perfil de consumo.

A apelada enfatiza que tomou todas as providências administrativas imediatas após perceber o golpe, incluindo o registro de Boletim de Ocorrência, contestação das operações junto ao banco réu através do Mecanismo Especial de Devolução (MED) e comparecimento à agência física no primeiro dia útil subsequente. Ressalta que é pessoa idosa (70 anos), aposentada por invalidez, semialfabetizada, e que suas movimentações habituais são de baixo valor, condizentes com compras em farmácias e supermercados, sendo evidente a atipicidade das operações realizadas pelos golpistas.

O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme comprovante juntado aos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da
Ação De Obrigação De Fazer E Reparação Por Danos Morais E Materiais C/C Tutela Provisória De Urgência
, ajuizada por
EVA FERNANDES DA CRUZ,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora, condenando o banco réu à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

Infere-se da petição inicial que a parte autora, pessoa idosa e aposentada por invalidez, foi vítima, em 20 de junho de 2025, de fraude amplamente conhecida como “golpe do falso advogado” (ou “falso parente”), perpetrada por meio do aplicativo WhatsApp.

Relata que terceiros estelionatários, fazendo-se passar por seu patrono, lograram induzi-la à realização de operações bancárias sob o pretexto de viabilizar a liberação de suposto alvará judicial. Em decorrência do ardil engendrado, foram efetuadas transferências via PIX e TED a partir de sua conta poupança, as quais totalizaram o montante de R$ 13.325,98 (treze mil, trezentos e vinte e cinco reais e noventa e oito centavos), resultando no esvaziamento de recursos destinados à sua subsistência e à aquisição de medicamentos.

Aduz que, tão logo percebeu a fraude, procedeu ao registro de boletim de ocorrência e promoveu a imediata contestação das operações junto à instituição financeira ré, valendo-se, inclusive, do Mecanismo Especial de Devolução (MED) e dos canais de ouvidoria, além de ter comparecido à agência bancária no primeiro dia útil subsequente. Sustenta a ocorrência de falha na prestação do serviço, consubstanciada na autorização de transações manifestamente incompatíveis com o seu perfil financeiro, consistente em proventos de aposentadoria equivalentes a um salário-mínimo.

Requereu, em sede de tutela de urgência, a restituição dos valores subtraídos e, no mérito, a condenação da instituição ré à devolução em dobro do indébito, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

A tutela provisória de urgência foi indeferida (ID 202882990), tendo sido, contudo, deferidos os benefícios da gratuidade da justiça, bem como a inversão do ônus da prova.

Realizada audiência de conciliação (ID 211442174), restou infrutífera a tentativa de composição amigável.

Regularmente citado, o réu apresentou contestação (ID 211614147), na qual suscitou, em sede preliminar, a incompetência do juízo, sob o argumento de complexidade da causa e necessidade de prova pericial, além de alegar ausência de interesse de agir e ilegitimidade passiva.

No mérito, defendeu a regularidade das transações impugnadas, sustentando que foram realizadas mediante o uso de senha pessoal e credenciais da autora, o que, a seu ver, configuraria culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, caracterizando hipótese de fortuito externo, nos termos do art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor. Rechaçou, ainda, a ocorrência de danos materiais e morais, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos iniciais.

A parte autora apresentou impugnação à contestação (ID 214624585), na qual refutou as preliminares suscitadas e reiterou a tese de falha na prestação do serviço bancário, destacando a atipicidade das transações realizadas.

Instadas a especificar provas, ambas as partes manifestaram-se pelo julgamento antecipado da lide (IDs 215508353 e 215760876).

Sobreveio sentença de procedência dos pedidos iniciais, por meio da qual o juízo de origem reconheceu a responsabilidade da instituição financeira apelante, ao fundamento de falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada na autorização de transações vultosas e incompatíveis com o perfil da autora, realizadas no contexto de fraude praticada por terceiros, conhecida como “golpe do falso advogado”, nos seguintes termos:

“[...]
III – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

CONDENAR
o requerido BANCO BRADESCO S.A. a restituir à autora,
na forma simples
, o valor de R$ 13.325,98 (treze mil, trezentos e vinte e cinco reais e noventa e oito centavos), a título de danos materiais, devendo ser corrigido pelo índice IPCA/IBGE da data do efetivo prejuízo (súmula 43 STJ), até a data da citação (art. 405 do CC), a partir de quando incidirá apenas a taxa SELIC, nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil, conforme os novos critérios determinados na Lei n. 14.905/2024.

CONDENAR
o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo ser corrigido pelo índice IPCA/IBGE da data da citação (art. 405 CC), aplicando-se a Taxa Selic, deduzindo-se o valor da correção monetária pelo IPCA/IBGE, até a data do arbitramento (súmula 362, STJ), conforme nova redação do art. 406, §1º, do CC, a partir da qual deverá ser aplicado apenas a Taxa Selic.

Considerando a sucumbência mínima da parte autora (apenas quanto ao valor dos danos morais e repetição em dobro, o que não afasta a condenação principal),
condeno a parte requerida
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. [...]”

Pois bem.

DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

O apelante pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de probabilidade do direito e risco de dano grave. Contudo, tal pedido não merece acolhimento.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.012, estabelece que "a apelação terá efeito suspensivo", sendo esta a regra geral aplicável ao presente caso. As exceções a esta regra estão taxativamente previstas nos incisos do §1º do mesmo artigo, dentre as quais não se enquadra a hipótese dos autos.

Portanto, o recurso já é recebido, por força de lei, no duplo efeito, devolutivo e suspensivo, sendo desnecessária qualquer deliberação adicional a esse respeito. A execução provisória da sentença somente seria possível nas hipóteses excepcionais previstas no §1º do art. 1.012 do CPC, o que não é o caso.

- DA PRELIMINAR DE REVELIA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A apelada suscita, em sede preliminar, a ocorrência de revelia do banco apelante, ao argumento de violação ao princípio da dialeticidade recursal, sustentando que o recurso interposto não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença.

A preliminar, contudo,
não
merece acolhimento.

De início, cumpre assentar que o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de expor, de forma clara e congruente, os fundamentos de fato e de direito que evidenciem o desacerto da decisão impugnada, estabelecendo necessária correlação entre as razões recursais e o conteúdo do decisum recorrido. Trata-se de exigência que se projeta não apenas como requisito de admissibilidade, mas também como instrumento de concretização do contraditório e de delimitação da extensão do efeito devolutivo.

Com efeito, a inobservância desse postulado comprometeria a adequada compreensão da controvérsia pelo órgão ad quem, além de dificultar o exercício do direito de defesa pela parte recorrida, ao obscurecer os limites da insurgência recursal.

No caso em exame, todavia, verifica-se que o apelante atendeu satisfatoriamente a tais exigências, porquanto impugnou de maneira específica os fundamentos adotados pelo juízo de origem, notadamente no que concerne à responsabilização civil da instituição financeira, à configuração, ou não, do fortuito interno, bem como à caracterização dos danos materiais e morais reconhecidos na sentença.

Ainda que se observe a reprodução, em certa medida, de argumentos anteriormente deduzidos em sede de contestação, tal circunstância, por si só, não configura afronta ao princípio da dialeticidade, desde que haja pertinência temática com os fundamentos da decisão recorrida e inequívoca demonstração do interesse na sua reforma.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que a reiteração de argumentos já expendidos não conduz, automaticamente, ao não conhecimento do recurso, desde que presentes a compatibilidade com as questões decididas e a intenção de reforma do julgado, conforme se extrai do seguinte precedente:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART.
535
DO
CPC
NÃO CONFIGURADA. ART.
514
, II, DO
CPC
. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS UTILIZADOS NA CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. COMPATIBILIDADE COM OS TEMAS DECIDIDOS E INTERESSE PELA REFORMA. 1. O Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos. Ressalte-se que não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. O acórdão recorrido foi proferido em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual a repetição dos argumentos aduzidos na contestação não implica em inobservância ao princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que, como a dos presentes autos, as razões apresentadas deixem configuradas a compatibilidade com os temas decididos na sentença e o interesse pela sua reforma. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ -
AgRg no AREsp: 335051 PR
2013/0128111-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 17/12/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2014)

Ademais, cumpre destacar que a revelia constitui instituto processual próprio da fase de conhecimento, mais precisamente no âmbito da apresentação de contestação, não guardando pertinência com a fase recursal. Eventual deficiência na fundamentação do recurso poderia, em tese, conduzir ao seu não conhecimento por ausência de dialeticidade, hipótese que, contudo,
não se verifica no presente caso.

Diante desse panorama,
rejeita-se
a preliminar suscitada.

-
DO MÉRITO

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal cinge-se à verificação da
existência de falha na prestação do serviço bancário,
consistente na autorização de transações manifestamente incompatíveis com o perfil econômico da autora, realizadas no contexto de fraude praticada por terceiros (“golpe do falso advogado/falso parente”), bem como à aferição de eventual dever de indenizar.

É incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva (art. 14 do CDC), respondendo pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 479, estabelece que fraudes praticadas por terceiros, no âmbito de operações bancárias, inserem-se no risco da atividade, configurando fortuito interno e não afastando, por si sós, a responsabilidade do fornecedor.

Passa-se, portanto, à análise do caso concreto.

Os autos revelam que a autora, pessoa idosa, aposentada por invalidez, foi vítima de fraude perpetrada por
meio de aplicativo de mensagens
, na qual terceiros,
fazendo-se passar por seu advogado
,
induziram-na à realização de transferências bancárias sob o pretexto de liberação de alvará judicial.

Em decorrência do golpe, foram realizadas operações via PIX e TED que totalizaram R$ 13.325,98, valor que praticamente exauriu o saldo de sua conta poupança, constituído ao longo de anos e destinado à sua subsistência.

Verifica-se, ainda, que a autora adotou providências imediatas ao perceber a fraude, com
registro de boletim de ocorrência
, comunicação ao banco por meio do
Mecanismo Especial de Devolução (MED
) e comparecimento à agência no primeiro dia útil subsequente, evidenciando conduta diligente.

A instituição financeira, por sua vez, atribui o ocorrido à culpa exclusiva da vítima, sustentando que as operações foram realizadas mediante uso regular de senha e credenciais, em típico caso de engenharia social.

A tese, contudo,
não
se sustenta.

O extrato bancário evidencia que a autora possuía histórico de movimentações modestas, voltadas a despesas ordinárias, o que contrasta de forma evidente
com a realização, em curto espaço de tempo, de transferências de elevado valor para destinatários desconhecidos
.

Tal ruptura abrupta do padrão transacional constitui
indicativo suficiente de anomalia,
apto a acionar os mecanismos de controle e prevenção a fraudes da instituição financeira.

Nessas circunstâncias, era razoável exigir do banco a
adoção de medidas mínimas de seguranç
a, como a retenção cautelar das operações ou a confirmação adicional da autenticidade das transações, especialmente diante do perfil da cliente.

A ausência de qualquer intervenção revela deficiência na prestação do serviço, não sendo possível transferir integralmente ao consumidor os riscos inerentes à atividade bancária.

Diante desse cenário, o evento deve ser qualificado como
fortuito interno,
inserido no risco do empreendimento, o que afasta a excludente prevista no art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor e impõe o reconhecimento da responsabilidade da instituição financeira.

Nos precedentes mais recentes, tem o Colendo Superior Tribunal de Justiça reiterado entendimento no sentido de que recai sobre as instituições financeiras o
dever jurídico
de conceber, manter e aprimorar mecanismos de segurança tecnológica aptos a detectar, com a devida diligência, operações bancárias atípicas e dotadas de potencial fraudulento
, em especial aquelas que se desviam do perfil usual de movimentação do consumidor.

Tal diretriz jurisprudencial resta cristalizada, entre outros, nos julgados proferidos no âmbito do Recurso Especial n.º 2.222.059/SP e do Recurso Especial n.º 2.229.519/SP, ambos da relatoria do Eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, cuja fundamentação
evidencia a imposição de um padrão elevado de cuidado às instituições bancárias, em consonância com o risco da atividade por elas desempenhada e com os deveres de proteção impostos pelo microssistema de defesa do consumidor
. Vejamos a ementa:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DAS OPERAÇÕES REALIZADAS. ANÁLISE. NECESSIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO CONFIGURADO. 1. A controvérsia dos autos resume-se a saber se as instituições de pagamento, à semelhança das instituições bancárias, estão obrigadas a desenvolver mecanismos inteligentes de prevenção e bloqueio de fraudes, capazes de identificar comportamentos atípicos e agir rapidamente para evitar prejuízos. 2. Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, não compete a esta Corte o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal. 3. De acordo com a orientação emanada da Súmula nº 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 4. Toda a compreensão que esta Corte Superior já firmou no tocante às obrigações impostas às instituições bancárias, inclusive no que se refere à incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297/STJ), é inteiramente aplicável às instituições de pagamento, às quais também é atribuído o dever de processar com segurança as transações dos usuários finais, por expressa disposição do art. 7º da Lei nº 12.865/2013. 5. A responsabilidade das instituições de pagamento, e de todos aqueles que integram os denominados arranjos de pagamento, somente poderá ser afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do disposto no § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 6. Constitui atribuição das instituições financeiras, e de todas aquelas que participam dos denominados arranjos de pagamento, criar mecanismos capazes de identificar e coibir a prática de fraudes e de mantê-los em constante aprimoramento, em virtude do dever de gerir com segurança as movimentações de dinheiro dos seus clientes e do elevado grau de risco da atividade por elas desempenhada. 7. Se o serviço não fornece a segurança que dele se pode esperar, levando em consideração o modo do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, é ele defeituoso, nos termos do § 1º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 8. Uma vez comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira ou da instituição de pagamento, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Hipótese descartada no caso concretamente examinado. 9. Para a identificação de possíveis fraudes, os sistemas de proteção contra fraudes desenvolvidos pelas instituições bancárias/de pagamento devem considerar i) as transações que fogem ao perfil do cliente ou ao seu padrão de consumo ii) o horário e local em que as operações foram realizadas, iii) o intervalo de tempo entre uma e outra transação, iv) a sequência das operações realizadas, v) o meio utilizado para a sua realização, enfim, diversas circunstâncias que, conjugadas, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada. 10. A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil deconsumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras e das instituições de pagamento. 11. Hipótese em que a) todas as operações bancárias, em um total de 14 (quatorze), foram realizadas no mesmo dia; b) a conta era utilizada como uma espécie de poupança, com pouquíssimas movimentações, e c) as transações realizadas fogem do perfil de consumo do correntista. 12. Recurso especial provido. (Recurso Especial nº 2.222.059/SP)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. OPERAÇÕES REALIZADAS. CIRCUNSTÂNCIAS. ANÁLISE. NECESSIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO CONFIGURADO. 1. A controvérsia principal dos autos resume-se a saber se as instituições bancárias estão obrigadas a desenvolver mecanismos inteligentes de prevenção e bloqueio de fraudes, capazes de identificar comportamentos atípicos e agir rapidamente para evitar prejuízos. 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. De acordo com a orientação emanada da Súmula nº 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 4. A responsabilidade das instituições bancárias somente poderá ser afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do disposto no § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 5. Constitui atribuição das instituições financeiras criar mecanismos capazes de identificar e coibir a prática de fraudes e de mantê-los em constante aprimoramento, em virtude do dever de gerir com segurança as movimentações de dinheiro dos seus clientes e do elevado grau de risco da atividade por elas desempenhada. 6. Se o serviço não fornece a segurança que dele se pode esperar, levando em consideração o modo do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, é ele defeituoso, nos termos do § 1º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 7. Uma vez comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Hipótese descartada no caso concretamente examinado. 8. Para a identificação de possíveis fraudes, os sistemas de proteção contra fraudes desenvolvidos pelas instituições bancárias/de pagamento devem considerar: i) as transações que fogem ao perfil do cliente ou ao seu padrão de consumo; ii) o horário e local em que as operações foram realizadas; iii) o intervalo de tempo entre uma e outra transação; iv) a sequência das operações realizadas; v) o meio utilizado para a sua realização; e vi) a contratação de empréstimos atípicos em momento anterior à realização de pagamentos suspeitos. Enfim, diversas circunstâncias que, conjugadas, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada. 9. A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras. 10. Sentença de parcial procedência do pedido fundada: a) na divergência entre o padrão de consumo do autor e as sucessivas transações de alto vulto em pouco mais de 10 (dez) minutos; b) na falta de atuação preventiva ou inibitória do banco réu; c) na temerária opção negocial do banco ao autorizar, de imediato, empréstimos e pagamentos de alto valor; d) na necessidade de atuação preventiva da instituição financeira ao detectar operações suspeitas e incomuns; e e) na ausência de meios para coibir operações vultuosas na conta do autor, fora de seu padrão de consumo ordinário e sem o uso de um sistema antifraudes eficiente. 11. Recurso especial provido. (Recurso Especial nº 2.229.519/SP)

No caso em análise, a gravidade da situação revela-se ainda mais acentuada, porquanto a autora é pessoa idosa (70 anos), aposentada por invalidez e com baixa instrução formal, circunstâncias que a qualificam como consumidora
hipervulnerável
, merecedora de especial proteção à luz do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos.

A narrativa constante do Boletim de Ocorrência, inclusive, evidencia com
nitidez a engenharia social empregada pelos fraudadores
, estruturada precisamente para
explorar fragilidades informacionais e contextuais da vítima
. A simulação de identidade de profissional da advocacia, aliada à promessa de liberação de valores decorrentes de alvará judicial, revela estratégia que se vale da confiança e da boa-fé do consumidor, especialmente daqueles que não detêm familiaridade com procedimentos jurídicos e bancários.

Com efeito, situações dessa natureza não podem ser aferidas a partir de um padrão abstrato de comportamento, como o do chamado “homem médio”, pois a eficácia do golpe reside justamente na assimetria informacional e na condição concreta da vítima, cuja vulnerabilidade potencializa o êxito da fraude.

Ademais, a Resolução BCB nº 1/2020 e a Instrução Normativa BCB nº 147/2021 impõem às instituições financeiras o
dever de implementar mecanismos eficazes de monitoramento e prevenção a fraudes
. No caso, a ausência de atuação eficiente do sistema de segurança do banco permitiu a concretização do prejuízo.

Ressalte-se, ainda, que a
autora adotou todas as providências que lhe eram razoavelmente exigíveis tão logo tomou ciência do golpe
, com o registro de Boletim de Ocorrência, a contestação das operações por meio do Mecanismo Especial de Devolução (MED) e o comparecimento à agência bancária no primeiro dia útil subsequente. Não obstante, a instituição financeira deixou de adotar medidas eficazes tanto para impedir a consumação do dano quanto para mitigar seus efeitos.

O Mecanismo Especial de Devolução (MED), instituído pelo Banco Central, tem por finalidade justamente viabilizar o bloqueio e eventual restituição de valores em hipóteses de fraude, mediante procedimento célere de análise e reversão das operações. Ainda assim,
embora acionado tempestivamente pela autora, não houve êxito na recuperação dos valores
, evidenciando a ineficiência operacional do serviço prestado.

Nesse contexto,
resta caracterizada a falha na prestação do serviço
(art. 14, §1º, do CDC), da qual decorre, de forma inequívoca, o dever de indenizar.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. GOLPE DE ESTELIONATO PRATICADO POR TERCEIRO ("GOLPE DO FALSO FAMILIAR") . SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DEVER DE SEGURANÇA E DE PREVENÇÃO À FRAUDE. RESOLUÇÃO BCB Nº 1/2020. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO . ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR A AÇÃO PROCEDENTE . I. Caso em exame 1. Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada sob o fundamento de falha no dever de segurança e ausência de bloqueio cautelar de transferência via PIX realizada em contexto de fraude eletrônica ("golpe do falso parente"). 2 . Narra o autor que caiu em um golpe quando acabou transferindo valores a estelionatários e não pôde contar com o dever de bloqueio cautelar ou a rejeição da transação pelo banco, ônus atribuído pela resolução do Banco Central. 3. A r. sentença julgou improcedente a ação, reconhecendo culpa exclusiva da vítima, sob o fundamento de que o comprovante de pagamento indicava pessoa jurídica distinta do suposto irmão, o que permitiria presumir negligência do autor . 4. Inconformado, o autor interpôs apelação, alegando falha do réu ao não rejeitar a operação, ausência de mecanismos eficazes de prevenção à fraude e pleiteando indenização por danos materiais e morais. O réu apresentou contrarrazões. II . Questão em discussão 5. As questões a serem dirimidas consistem em: (i) verificar se o banco apelado, na condição de instituição pagadora, descumpriu o dever de segurança e de prevenção a fraudes previsto na Resolução BCB nº 1/2020; (ii) apurar se houve culpa concorrente do consumidor; (iii) definir a existência e extensão da responsabilidade civil do réu, quanto aos danos materiais e morais. III. Razões de decidir 6 . A relação entre as partes é de consumo (Súmula nº 297 do STJ), sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira por falhas na prestação do serviço (CDC, art. 14). 7. As transferências via PIX são reguladas pela Resolução BCB nº 1/2020, que impõe aos participantes do sistema o dever de rejeitar ou bloquear transações com fundada suspeita de fraude (arts . 38, II; 38-A e 39-B). O §1º do art. 39-B estabelece parâmetros exemplificativos objetivos para essa análise, como histórico de notificações de fraude, tempo de abertura da conta recebedora e perfil do pagador. 8 . Cabe ao fornecedor, nos termos do art. 373, §1º do CPC e art. 6º, VIII do CDC, comprovar a regularidade de sua conduta. O réu, entretanto, não apresentou elementos técnicos que demonstrassem a inexistência de suspeita de fraude ou justificassem a aprovação da transação, descumprindo o ônus probatório e as exigências da Resolução Conjunta BCB nº 6/2023, que obriga o compartilhamento de dados e informações de prevenção a fraudes entre instituições financeiras . 9. A ausência dessa prova faz presumir que o apelado falhou na adoção dos mecanismos de detecção e prevenção de fraude, configurando culpa concorrente com a vítima, cuja negligência na verificação do destinatário não afasta a corresponsabilidade da instituição financeira. 10. Demonstrada a falha no dever de segurança, é devida a restituição do valor transferido (R$ 400,00), atualizado desde o desembolso e acrescido de juros legais desde a citação (art . 405 do CC). 11. O dano moral também se reconhece, pois a perda patrimonial decorrente de falha do serviço bancário excede o mero aborrecimento cotidiano, gerando frustração, angústia e insegurança. 12 . O valor da indenização é fixado em R$ 3.000,00, quantia que observa os critérios da proporcionalidade, da razoabilidade e o padrão adotado por esta C. Câmara em casos análogos. 13 . Em razão do provimento recursal, redistribuem-se os ônus sucumbenciais integralmente em desfavor do réu, fixando-se honorários advocatícios por equidade em R$ 1.500,00 ( CPC, art. 85, §§ 2º e 8º). IV . Dispositivo e tese 14. Recurso provido. Sentença reformada para condenar o réu ao pagamento de: (a) R$ 400,00, a título de danos materiais, corrigidos desde o desembolso e com juros legais desde a citação; (b) R$ 3.000,00, a título de danos morais, corrigidos desde esta data (Súmula 362/STJ) e com juros legais desde a citação . Tese de julgamento: 1. As instituições financeiras respondem pelos danos materiais e morais decorrentes de fraudes em transferências via PIX, quando não comprovam a adoção dos procedimentos exigidos pela Resolução BCB nº 1/2020 e pela Resolução Conjunta BCB nº 6/2023. 2. A ausência de comprovação da análise de "fundada suspeita de fraude" enseja presunção de falha no dever de segurança, caracterizando responsabilidade civil objetiva e concorrente da instituição pagadora . 3. O dano moral é configurado quando o consumidor, vítima de fraude, sofre perda patrimonial em razão de falha na prestação do serviço bancário, ultrapassando o mero dissabor cotidiano. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts . 186, 405 e 927; CDC, arts. 6º, IV e VIII, 14 e 22; CPC, art. 373, §1º, e art. 85, §§2º e 8º; Resolução BCB nº 1/2020, arts . 38, II, 38-A, 39 e 39-B; Resolução Conjunta BCB nº 6/2023, art. 2º; Súmulas nºs 54 e 362 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.124 .423/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27 .08.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1004754-74.2024.8 .26.0309, Rel. Des. Roberto Maia, j . 22.10.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1011849-88.2024 .8.26.0008, Rel. Des . Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, j. 13.10.2025 . (TJ-SP - Apelação Cível: 10485239620248260224 Guarulhos, Relator.: Roberto Maia, Data de Julgamento: 05/11/2025, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2025)

Teses de julgamento: 1. Há responsabilidade objetiva da instituição financeira por falhas na prestação de serviços que facilitam fraudes, afastando-se a ilegitimidade passiva. 2. Culpa concorrente do consumidor e da instituição financeira, resultando em ressarcimento parcial . Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 485, VI; art. 1.010, II; art . 1.013, § 3º, I. Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, art . 17. Código Civil, art. 18, caput; art. 945; art . 389; art. 406. Resolução BACEN nº 4.753/2019, arts . 2º e 4º. Jurisprudência Citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.633 .646/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21 .10.2024. TJSP, Recurso Inominado Cível 1020813-43.2024 .8.26.0405, Rel. Dirceu Brisolla Geraldini, 2ª Turma Recursal Cível, j . 05.12.2024. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 00056529020248260152 Cotia, Relator.: Rogério Sartor Astolphi, Data de Julgamento: 10/02/2026, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 10/02/2026)

Outrossim,
não
procede a alegação de
culpa exclusiva
da
vítima
.

Nos termos do art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, a exclusão da responsabilidade do fornecedor exige que a conduta do consumidor constitua causa exclusiva e determinante do evento danoso, circunstância não verificada no caso concreto.

Ainda que se admita que a autora, induzida em erro, tenha fornecido dados ou realizado operações sob orientação de terceiros, tal comportamento não se revela suficiente para romper o nexo causal, porquanto a fraude somente se concretizou em razão de falhas nos mecanismos de segurança da instituição financeira.

A dinâmica do golpe, tal como descrita nos autos, evidencia típica hipótese de engenharia social, na qual o consumidor é manipulado mediante simulação de comunicação legítima, circunstância que afasta a caracterização de culpa exclusiva e reforça a incidência do risco da atividade bancária.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que não se pode imputar à vítima a assunção consciente do risco em situações dessa natureza, sendo incabível o reconhecimento de excludente de responsabilidade quando o consumidor atua sob induzimento fraudulento (REsp 2.220.333/DF).

Nesse sentido, é o entendimento desta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO COM TRANSFERÊNCIA VIA PIX. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA . REJEIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONTA FRAUDULENTA MANTIDA PELA INSTITUIÇÃO APELANTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO . FORTUITO INTERNO. DANO MORAL PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. “QUANTUM” INDENIZATÓRIO . CONFORMIDADE COM AS FINALIDADES LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação Cível interposta por instituição de pagamento contra sentença que julgou procedente ação de indenização, condenando-a à restituição de valor transferido via PIX e ao pagamento de indenização por dano moral, após fraude ocorrida em negociação virtual com suposta oferta de investimentos. (...) IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em sua integralidade. Honorários majorados . Tese de julgamento: "1. A legitimidade passiva da instituição de pagamento decorre da teoria da asserção, quando a narrativa da inicial aponta falha sistêmica em sua estrutura." "2. A utilização de conta bancária para viabilizar fraude caracteriza fortuito interno e enseja a responsabilidade objetiva da instituição, conforme a Súmula 479 do STJ ." "3. O dano moral decorrente de falha bancária em operações digitais é presumido, sendo devida a indenização proporcional à gravidade do evento e às circunstâncias do caso." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V; CDC, arts . 6º, VI; 14, § 1º; CPC, art. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.199 .782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 24 .08.2011; TJMT, RAC 1000131-88.2022.8 .11.0006, Rel.ª Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j . 18.10.2022. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10126824420248110002, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 15/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2025)

No tocante aos
danos materiais
, o banco apelante sustenta a inexistência de valores a serem restituídos, sob o argumento de ausência de falha na prestação do serviço, afirmando que as transações foram regularmente realizadas mediante uso de senha pessoal e credenciais da autora.

A alegação, contudo,
não
se sustenta.

Conforme já delineado, restou
evidenciada falha na prestação do serviço bancário,
consubstanciada na autorização de operações manifestamente incompatíveis com o perfil financeiro da correntista, circunstância que caracteriza fortuito interno e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Comprovado, portanto, o
prejuízo suportado, consistente na subtração do montante de R$ 13.325,98 (treze mil, trezentos e vinte e cinco reais e noventa e oito centavos),
impõe-se a manutenção da condenação à restituição do referido valor, na forma simples, conforme corretamente estabelecido na sentença.

O banco apelante argumenta pela a
usência de comprovação do dano moral e do nexo de causalidade,
sustentando que
"o dano moral passível de ressarcimento somente ocorre no caso de grave lesão a bens imateriais, pela ação ou omissão de outrem, que cause abalos a algum dos direitos da personalidade".

A ocorrência do dano moral, in casu, é evidente, vez que é presumido (
in re ipsa
), dispensando a comprovação do prejuízo por parte da vítima, sendo suficiente a demonstração da ocorrência do ato ilícito. No caso em análise, o dano moral é evidente. A autora, pessoa idosa e com saúde fragilizada, viu-se privada de todas as suas economias de uma vida ("Poup Fácil - Depósitos a partir de 2012"), o que comprometeu sua subsistência e a aquisição de medicamentos.

Conforme amplamente demonstrado, a identificação de falha na prestação do serviço é suficiente para ensejar a responsabilização da concessionária, no caso a instituição financeira, pelos danos decorrentes, independentemente da comprovação de culpa.

Além da perda patrimonial, a vítima de fraude bancária experimenta sentimentos de insegurança, vulnerabilidade e impotência, tendo violada sua privacidade financeira e abalada sua tranquilidade. No caso dos autos, tais sentimentos foram intensificados pela ineficiência da instituição financeira em adotar medidas efetivas para bloquear a operação e restituir os valores, mesmo após a imediata comunicação realizada pela consumidora.

Nesse sentido, já se posicionou o c. STJ:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVODE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO
CPC
. RESPONSABILIDADECIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do
CPC
: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido." (
REsp 1199782/PR
, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, J. 24.08.2011) [grifo nosso]

Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório. É cediço que, ao reconhecer a existência de dano moral indenizável, incumbe ao julgador observar critérios objetivos e equitativos na fixação do valor da indenização. Para tanto, devem ser considerados a capacidade econômica das partes envolvidas, as particularidades do caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No presente caso, entendo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), arbitrada a título de compensação pelos danos morais sofridos pela parte recorrida, mostra-se adequada à gravidade do prejuízo experimentado, à função reparatória e sancionatória da medida, bem como às condições econômicas das partes envolvidas, mantendo-se em conformidade com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

A quantia
não se revela excessiva
a ponto de proporcionar enriquecimento sem causa da vítima, tampouco irrisória a ponto de não compensar o dano sofrido ou não desestimular a reiteração da conduta ilícita pela instituição financeira.

Cumpre acrescentar que o valor fixado está em consonância com aquele usualmente arbitrado por este Egrégio Colegiado em casos análogos, conforme se extrai de precedentes cuja ementa segue transcrita, in verbis:

""APELAÇÃOCÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃODE FAZER C/C INDENIZAÇÃOPOR DANO MORAL. TRANFERÊNCIA BANCÁRIA. GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO. COMUNICAÇÃOIMEDIATAAO BANCO. INÉRCIA DO BANCO. APLICAÇÃO DO
CDC
. DEVER DE RESTITUIR VALORES E COMPENSAR O DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Devidamente comunicada a instituição bancária a respeito do golpe praticado por terceiro, seu correntista, deveria tomar as providências para minimizar os danos e apurar os fatos. O Dano moral é puro. O prejuízo independe de demonstração. Decorre da falta de diligência do apelado que ao tomar conhecimento de uma fraude, nada fez para impedir danos maiores." (RAC:
10001318820228110006
, 1a Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Nilza Maria Possasde Carvalho, J. 18.10.2022 - grifo nosso)

"RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ABERTURADE CONTA DIGITAL REALIZADAMEDIANTEFRAUDE - VIA APLICATIVO- FALHA NA PRESTAÇÃODO SERVIÇO- ATO ILÍCITO CONFIGURADO- RESPONSABILIDADEOBJETIVA - SÚMULA 479/STJ - QUANTUM ARBITRADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇAMANTIDA- RECURSODESPROVIDO. À luz do que dispõe o artigo
14
do
Código de Defesa do Consumidor
, as instituições bancárias devem responder pelos danos gerados por fraude e delitos praticados por terceiro no âmbito de operações bancárias (Súmula n. 479 do STJ), sendo dever do fornecedor dos serviços o dever de examinar atentamente os documentos utilizados na entabulação do negócio. Havendo a demonstração de contratação de abertura de conta bancária via web ou aplicativo disponibilizado pela instituição financeira, decorrentes de fraudes, resta caracterizado o ilícito e a responsabilidade objetiva, capaz de gerar o dano moral presumido. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. (N.U
1001452-23.2022.8.11.0051
, CÂMARAS ISOLADASCÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, publicado no DJE 08/05/2024)

Portanto, não há razão para redução do montante fixado, que se mostra adequado para a reparação do dano sofrido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da apelada em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, perfazendo o total de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026